Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. TUTELA URGÊNCIA. CURATELA PROVISÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para o direito brasileiro, são considerados incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; os ébrios habituais e os viciados em tóxico; aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade e; os pródigos (art. 4o do Código Civil, com as alterações promovidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência).
2. Segundo o art. 84, parágrafo 3o, do Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei 13.146/2015, a curatela constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.
3. Ademais, nos termos do art. 749, parágrafo único, do Código de Processo Civil, justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos.
4. Recurso conhecido e provido.